Tribunal: TJES
Processo: 5003719-82.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-82.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora. A condenação imposta na origem determina o pagamento de ressarcimento de indenização securitária paga a segurado em decorrência de danos elétricos em equipamentos ocasionados por oscilação na rede de distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) determinar, no mérito, se há nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a prestação do serviço de energia elétrica, a ensejar o dever de ressarcimento pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais atende ao requisito de admissibilidade, o que permite o contraditório e afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 4. O pagamento da indenização ao segurado transfere à seguradora, por sub-rogação, os direitos e ações contra o autor do dano, nos limites do valor desembolsado. 5. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público possui natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, e dispensa a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. 6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam que os danos nos aparelhos decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica, evidenciando o nexo de causalidade. 7. A ausência de produção de provas em sentido contrário pela concessionária, que declinou da instrução probatória, impede o reconhecimento de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O recurso que impugna os fundamentos da sentença satisfaz o princípio da dialeticidade recursal. 2. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano após o pagamento da indenização securitária. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo se comprovar excludente de responsabilidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, parágrafo 6º do art. 37; CC, art. 786; CPC, parágrafo 11 do art. 85, inciso II do art. 373, inciso III do art. 932 e inciso III do art. 1.010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES
(
id. 14997019
), que julgou procedente a “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” movida por
CAIXA SEGURADORA S/A,
condenando a apelante ao pagamento de R$ 9.995,06 (nove mil novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) para ressarcimento de indenização securitária.

Em suas razões recursais (
id. 14997020
), a apelante busca a reforma da sentença aduzindo, em síntese, a ausência de demonstração de nexo causal entre o evento danoso que comprometeu os aparelhos do segurado da apelada e uma suposta falha na sua prestação de serviços.
Argumenta que os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais e insuficientes para comprovar que o dano tem origem em sua prestação de serviços.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (
id. 14997025
), a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e postula pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da respeitável sentença vergastada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº. 5003719-82.2023.8.08.0006

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente,
afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

suscitada em contrarrazões pela apelada.

É certo que a impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito de admissibilidade recursal (artigo 932, III, c/c art. 1.010, III, do Código de Processo Civil).

Contudo, não é o que se verifica no presente apelo, cujas razões impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, expondo as questões de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados aos segurados e os serviços prestados pela ora Apelante e, por conseguinte, se há responsabilidade da concessionária.

Conforme se infere da petição inicial, a Apelada, por força do disposto na apólice de seguros nº. 1201801121779, efetuou o pagamento de indenizações para cobrir os danos elétricos causados ao seu segurado, Marmoraria Giacomin LTDA ME, decorrente de supostas oscilações na tensão da rede de elétrica ocorridas em 27/01/2022 (
id. 14996989 - id. 14996992
).

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil, exige-se a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, em caso de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, cuja caracterização prescinde da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob essa premissa, o Juízo
a quo
entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do seu dever de indenizar.

A Apelante, por sua vez, afirma que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo causal entre o dano e os serviços prestados por ela.

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, à luz do conjunto probatório dos autos, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

O laudo técnico juntado aos
ids. 14996989
(Págs. 11 e 12) e
14996990
, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelos profissionais encarregados das vistorias dos equipamentos danificados, atribuem os prejuízos experimentados pelos segurados da Apelada à oscilação de energia elétrica.

A Apelante, por sua vez, informou que não possuía interesse na produção de outras provas além daquelas já repousadas ao bojo do processo (
id. 14997009
). Isto é, não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, ao passo que a Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada, prolatada, ressalte-se, a partir da documentação encartada aos autos, uma vez que as partes não postularam a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego
provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.